Tribunal: CARF
Processo: 17227.720248/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720248/2020-91
RESOLUÇÃO
3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ATOMEX INDUSTRIA, REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMERCIO DE LIGAS E
METAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem abordar os fatos ocorridos até o presente momento, reproduzo
parcialmente o Relatório da DRJ:
AUTO DE INFRAÇÃO
Trata-se de auto de infração (fls. 02/08) lavrado contra o estabelecimento acima
identificado, em que foi lançada multa regulamentar prevista no art. 572, II, do
Regulamento do IPI/2010, no montante de R$ 155.662.687,01, correspondente ao
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
2
valor comercial atribuído em notas fiscais emitidas em 2015 pelo sujeito passivo
que não corresponderam a efetivas saídas de produtos do respectivo
estabelecimento.
Além do contribuinte epigrafado, constam no polo passivo:
1. LUIZ DIAS DE MELO, CPF 193.056.137-72.
2. LUIZ SILVA DE MELO, CPF 084.439.077-11.
3. LUIZ MARIANO, CPF 020.531.547-05.
4. CONSTRUPLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.,
CNPJ 08.544.118/0001-92.
5. RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA., CNPJ 09.578.988/0001-45.
As pessoas físicas foram enquadradas no artigo 135, III, do CTN (infração à lei), e
as pessoas jurídicas foram enquadradas no art. 124, I, do CTN (interesse comum).
FATOS E INFRAÇÕES
De acordo com a descrição dos fatos (fl. 07), a multa regulamentar foi infligida em
virtude da emissão de notas fiscais não correspondentes a saídas efetivas dos
produtos naquelas descritos.
O termo de verificação fiscal (fls. 10/86) delineia um quadro minucioso de
circunstâncias:
“No curso da ação fiscal identificamos que a Atomex participa de um esquema
organizado de fraudes à legislação tributária juntamente com diversas outras
empresas que constituem um grupo econômico de fato reconhecido no meio como
Grupo Melo. Uma das fraudes perpetradas consiste na utilização de noteiras para
dar entrada e saída de produtos com obtenção de benefícios fiscais indevidos por
meio de simulação de operações fictícias.
Foi identificado que a Atomex atua como uma das noteiras, inclusive no ano
fiscalizado, do grupo econômico de fato denominado Grupo Melo. São
consideradas como noteiras as empresas fraudulentamente constituídas e
registradas, mas que de fato não exercem suas atividades, sendo notadamente
usadas para emitir documentos fiscais para legalizar saídas de mercadorias de
outras empresas, gerar créditos indevidos de tributos, acobertar falsas
exportações, registrar despesas fictícias, entre outros ilícitos.
No dia 14/10/2020 foi publicado no Diário Oficial da União o Ato Declaratório
Executivo no 7, declarando inidôneas para todos os efeitos tributários as notas
fiscais emitidas em 2015 pela Atomex, com base na Súmula Administrativa de
Documentação Ineficaz, de 21/09/2020. A íntegra da Súmula, que consta também
do e-processo 17227.720041/2020-16, será juntada a este relatório (anexo 26)”.
Seguem os diversos tópicos do relatório fiscal:
Grupo Econômico (fls. 11/16)
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
3
O Grupo Melo se caracteriza nitidamente como um grupo econômico em virtude
dos íntimos vínculo e interdependência entre as diversas sociedades empresariais
dele integrantes.
Consta o seguinte nos autos do processo ATOrd no 0001079-91.2018.5.09.0653
(TRT 9a Região):
“O contrato social da ré CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MINAS GERAIS
LTDA indica como sócias as demais rés, IBM INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. e
RECICLAGEM BRASILEIRA DE METAIS RECIBRAS LTDA., em 01/08/2013, tendo por
objeto social, conforme cláusula 2a:" Comércio atacadista de materiais
siderúrgicos novos e usados e reciclagem de materiais metálicos em geral,
armazenamento de mercadorias de terceiros ". Reconhecidas, conforme
depoimento do preposto Ricardo Fernando da Silva, como grupo Melo, todas as
empresas vinculadas ao administrador Luiz Mariano.
(...)
Apesar de Luiz Mariano não ser sócio direto dessas empresas rés nos presentes
autos, figura como administrador de todas elas, representando-as; os documentos
de f. 175 e seguintes, provenientes do cadastro da Receita Federal, confirmam
pelo seu CPF (020.531.547-05) que ele é o dono de todas as empresas lá
relacionadas (Atomex, Reciclagem, Prosperita, Melo Planejamento, Reciclyn,
Portalex, IBM, BR Metals, Metalbras, Ibrazi, Metaux, Tupi Guarani, Metalog, IEX),
conforme relação de fl. 180.
Diante do exposto, comprovada a identidade de empresas, bem como sendo
evidente a unidade de objetivos, reconheço a formação de grupo econômico,
acolho o pedido para reconhecer a responsabilidade solidária de todas as rés (...)”
(destaques do original)
(...)
Multa Regulamentar (fls. 82/83)
Nos termos do art. 572, II, do RIPI/2010, é infligida a multa igual ao valor
comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal na hipótese de
emissão de nota fiscal sem a saída das mercadorias correspondentes do
estabelecimento emitente.
Essa multa regulamentar é prevista par o emissor da nota fiscal e para o
destinatário que haja utilizado, recebido ou registrado a nota fiscal.
A ATOMEX emitiu notas fiscais sem apresentar uma capacidade operacional
mínima: as mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas não saíram dos seus
estabelecimentos.
Consoante o Anexo 24 (fls. 1.009/1.042), assim podem ser demonstrados os
montantes mensais que figuram nas notas fiscais emitidas:
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
4

Responsabilidade Solidária (fls. 83/84)
Foram arrolados os responsáveis solidários com base em duas situações: a)
responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado (art. 135, II, do CTN); b) pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 124,
I, do CTN).
Conforme o relatório fiscal, no que concerne à responsabilidade dos
administradores: “Ao longo deste relatório foram apresentadas diversas
comprovações de infração à lei, caracterizadas como sonegação. Em
virtude de suas atuações pessoais já devidamente comprovadas, serão
responsabilizados os seguintes administradores:
• Luiz Mariano (020.531.547-05)
• Luiz Dias de Melo (193.056.137-72)
• Luiz Silva de Melo (084.439.077-11)
O Sr. Luiz Mariano consta no cadastro como administrador legal da
Atomex. Muito embora a mando dos reais administradores do grupo,
atuou de forma consciente em diversas atividades ilícitas. Já os senhores
Luiz Dias de Melo e seu filho Luiz Silva de Melo são os administradores de
fato da Atomex e demais empresas do Grupo Melo, como ficou
demonstrado ao longo do relatório e em especial no capítulo VIII”.
Quanto à responsabilidade com base no interesse comum:
“Além
da
responsabilização
dos
administradores,
ficou
demonstrado no capítulo “Da Blindagem Patrimonial” constante do
“RELATÓRIO FISCAL – GRUPO MELO” (anexo 01) que as empresas
Construplay e Recitrans atuaram em convergência com o Grupo Melo,
tendo como verdadeiro objetivo a blindagem dos bens imóveis
pertencentes à família Melo contra possíveis execuções judiciais
trabalhistas, fiscais, etc.
(...)
Com base no art. 124, I, do CTN, serão responsabilizadas solidariamente as
empresas:
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
5
• Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda
(08.544.118/0001- 92)
• Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda (09.578.988/0001-45)
(...)
IMPUGNAÇÕES
Inconformado com a exigência fiscal da qual teve ciência em
18/11/2020 (termo de ciência de lançamentos e encerramento total do
procedimento fiscal, às fls. 1.123/1.124; AR, à fl. 1.126), o sujeito passivo
alegou, na peça impugnatória (fls. 1.165/1.194) apresentada em
18/12/2020 (termo de solicitação de juntada, à fl. 1.163) e subscrita pelos
patronos, o seguinte:
I) Preliminarmente:
1) Balbúrdia processual e cerceamento do direito de defesa (fls.
1.168/1.169):
(...)
2) Nulidade do feito por ofensa ao art. 146 do CTN – Eficácia
prospectiva de declaração de inidoneidade (fls. 1.169/1.170):
(...)
3) Idoneidade e existência de fato da impugnante – Regularidade da
participação da impugnante no Grupo Melo – Confirmação da nulidade do
feito (fls.1.170/1.178):
(...)
II) No mérito:
1) Ilegalidade da multa regulamentar:
(...)
A multa é prevista no art. 572, II, do RIPI/2010, cuja premissa é a
descrição incorreta do produto indevido ou da operação de venda.
Entretanto a autoridade fiscal ampliou indevidamente o âmbito de
incidência da multa para abranger “qualquer compra ou venda de
produtos por estabelecimento diverso daquele registrado na nota fiscal”.
Tal interpretação extensiva é rejeitada, “uma vez que a remessa por
conta e ordem de terceiros é expediente absolutamente regular,
expressamente previsto na legislação tributária”.
2) Inaplicabilidade da multa regulamentar a produtos não
tributados:
A maior parte dos produtos comercializados pela impugnante,
principalmente as sucatas, são não tributados (NT) (...)
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
6
Assim, o auto de infração deve ser revisado para que sejam
excluídas as multas aplicadas sobre notas fiscais com produtos NT.
3) Inaplicabilidade da multa regulamentar se as notas fiscais
corresponderem às saídas de mercadorias:
No caso em exame, a impugnante se dedicaria exclusivamente ao
comércio de sucatas de metais. Ora, o auto de infração estaria embasado
em diversas ilações não comprovadas, sendo que a fiscalização não logrou
esclarecer por que as descrições nas notas fiscais estariam incorretas e
quais seriam as descrições corretas.
Para efetuar o lançamento de ofício a fiscalização deveria ter
aprofundado as verificações fiscais.
4) Ilegalidade da multa – Comprovação da efetividade das
operações autuadas:
(...)
Portanto, demonstrada a efetividade das operações em questão,
com fluxos de pagamento compatíveis e vendas efetuadas para empresas
externas ao Grupo Melo, desmorona a tese de que a impugnante seria
uma empresa “noteira”.
5) Necessária exclusão das notas fiscais de venda para clientes
externos da base de cálculo da multa regulamentar:
Pelo princípio da eventualidade, devem ser excluídas da base de
cálculo da multa regulamentar todas as notas fiscais de saída emitidas
com adquirentes externos ao Grupo Melo, pois a premissa de que a
impugnante seja uma “noteira” não teria sentido para operações fora do
Grupo Melo, ou seja, no caso de vendas para clientes externos. Inclusive,
estão ausentes nos autos provas da prática de operações simuladas com
clientes externos, vale dizer, do envolvimento de terceiros no esquema
fraudulento defendido pela fiscalização.
6) Necessária exclusão do ICMS do preço da mercadoria da
apuração da multa regulamentar:
Conforme julgado do STF, o ICMS não compõe o preço da
mercadoria vendida, portanto a autoridade fiscal deveria ter excluído o
ICMS “destacado” nas notas fiscais de venda do “valor comercial da
mercadoria” para a apuração da multa regulamentar. Não tomada tal
providência pela fiscalização, a apuração da da penalidade deve ser
revisada quanto a isso.
7)
Improcedência
de
premissas:
ausência
de
capacidade
operacional, trânsito físico das mercadorias, conclusão apenas formal das
aquisições e negociação das operações da empresa por pessoas alheias à
administração desta:
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
7
Ao contrário do que sustenta a acusação quanto à capacidade
operacional, na realidade cotidiana o trânsito físico das mercadorias
adquiridas não retrata necessariamente o aspecto jurídico das operações
(...)
Ademais, ainda que não tenha havido a saída física das mercadorias
do estabelecimento fiscalizado, a saída se refere à transferência da
titularidade jurídica das mercadorias que, após a revenda, deixam de
integrar os estoques da impugnante para compor os estoques das
empresas adquirentes.
(...)
Por fim, requer a procedência da impugnação, com a decretação da
total insubsistência do auto de infração e a extinção integral do crédito
tributário, ou, subsidiariamente, a redução da base de cálculo da multa
regulamentar (tópico 4.4.1 da impugnação).
Adicionalmente, foram apresentadas as seguintes impugnações dos
responsáveis solidários:
1) LUIZ SILVA DE MELO, CPF 084.439.077-11; termo de ciência (fls.
1.150/1.152), comprovante de ciência em 18/11/2020 (AR, fl. 1.154);
termo de solicitação de juntada (21/12/2020, fl. 1.215); impugnação (fls.
1.217/1.247) em que sustenta: a) preliminarmente, a nulidade do feito por
vício de motivação, erro de capitulação legal e inaplicabilidade do art.
135; b) no mérito, a ausência de atos praticados pelo impugnante com
infração à lei ou contrato social da Atomex; c) ao final, que seja
reconhecida a nulidade da inclusão do impugnante no polo passivo, seja
por vício de motivação ou cerceamento de defesa, ou então, que seja
afastada a responsabilidade pessoal com base no art. 135, inciso III, do
CTN, com a exclusão do impugnante no polo passivo da cobrança.
2)
RECITRANS
LOCAÇÃO
DE
BENS
MÓVEIS
LTDA.,
CNPJ
09.578.988/0001-45; termo de ciência (fls. 1.155/1.157), comprovantes de
ciência em 18/11/2020 (fls. 1.159/1.161); termo de solicitação de juntada
(21/12/2020, fl. 1.298); impugnação (fls. 1.300/1.306) em que sustenta:
a) que a impugnante não é parte do grupo econômico apontado
pela fiscalização;
b) por fim, que seja reconhecida a inexistência de interesse comum
na ocorrência do fato gerador, com o afastamento da responsabilização
solidária prevista no art. 124, I, do CTN e a exclusão da impugnante do
polo passivo da cobrança.
3) LUIZ MARIANO, CPF 020.531.574-05; termo de ciência (fls.
1.145/1.147), comprovante de ciência em 18/11/2020 (AR, fl. 1.149);
termo de solicitação de juntada (22/12/2020, fl. 1.441); impugnação (fls.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
8
1.444/1.461) em que sustenta: a) a ausência de atos praticados pelo
impugnante com infração à lei, excesso de poder ou em contrariedade ao
contrato ou estatuto social; b) ausência de dolo que justificasse a relação
entre o impugnante e o ilícito penal; c) que seja afastada a
responsabilidade baseada na existência de grupo econômico e
reconhecida a inexistência de qualquer ato concreto de infração à lei ou
contrato social, indispensável para a imputação da responsabilidade
pessoal prevista no art. 135, III, do CTN, com a exclusão do polo passivo da
cobrança, ou então, que, no mínimo, seja reduzida a multa de ofício para
75%.
4) LUIZ DIAS DE MELO, CPF 193.056.137-72; termo de ciência (fls.
1.135/1.137), comprovante de ciência em 22/12/2020 por edital (fls.
1.142/1.144) termo de solicitação de juntada (20/01/2021, fl. 1.507);
impugnação (fls. 1.509/1.550) em que sustenta: a) preliminarmente, a
nulidade da intimação por edital tendo o contribuinte endereço conhecido
e também em virtude de o edital não indicar o prazo para impugnação ; b)
no mérito, a ausência de comprovação da prática de atos pelo
impugnante com infração à lei ou contrato social como administrador da
Atomex; c) insubsistência da multa regulamentar: i) aplicação prospectiva
da declaração de inidoneidade das notas fiscais; ii) idoneidade e existência
de fato da Atomex; iii) ilegalidade da imposição de multa por emissão de
nota inidônea com base no RIPI/2010, art. 572, II; iv) multa inaplicável em
razão de ser incontroversa a correspondência das notas fiscais à saída das
mercadorias; v) ilegalidade da multa em virtude da comprovação da
efetividade das operações; vi) necessária exclusão da base de cálculo de
notas fiscais de venda para clientes externos; vii) necessária exclusão do
valor do ICMS do preço da mercadoria; viii) improcedência das premissas
da fiscalização: ausência de capacidade operacional, trânsito físico das
mercadorias, conclusão apenas formal das aquisições; d) ao final, que seja
reconhecida a procedência da impugnação para que o impugnante seja
excluído do polo passivo da obrigação tributária e que seja decretada a
insubsistência do auto de infração e extinto integralmente o crédito
tributário ou então, pelo menos a redução da base de cálculo da multa
regulamentar.
5)
CONSTRUPLAY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA., CNPJ 08.544.118/0001-92; termo de ciência (fls.
1.127/1.129), comprovantes de ciência em 18/11/2020 (fls. 1.131/1.133).
SEM IMPUGNAÇÃO.”
A 21a Turma da DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente
impugnação, mantendo o crédito tributário. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
9
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/08/2015, 01/09/2015, 01/10/2015,
01/11/2015, 01/12/2015
MULTA REGULAMENTAR.
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na
multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído, os que
emitirem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela descrito
e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem
essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/08/2015, 01/09/2015, 01/10/2015,
01/11/2015, 01/12/2015
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE LEI E DE CONTRATO
SOCIAL. ARTIGO 135 DO CTN.
Em se constatando a vinculação com o fato gerador dos mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, em decorrência de atos com excesso de poderes e infração de lei,
contrato social e estatutos, tais agentes são atraídos ao polo passivo da
obrigação tributária como pessoalmente responsáveis.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRESENÇA DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
FÁTICA. ARTIGO 124 DO CTN.
Há sujeição passiva solidária se estiver configurado que as pessoas, jurídica e
física, no caso, possuam interesse comum na situação que consubstancie o fato
gerador da obrigação tributária principal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2015, 01/08/2015, 01/09/2015, 01/10/2015,
01/11/2015, 01/12/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de infração
ostentar os requisitos legais e a fundamentação do feito for suficiente em todos os
aspectos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, entendeu o colegiado a quo que:
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
10
 não foi apresentada impugnação pela Construplay Empreendimentos e
Participações Imobiliárias Ltda., CNPJ 08.544.118/0001-92;
 Não haveria que se falar em nulidade do auto de infração, por violação ao
direito de defesa e contraditório do contribuinte;
 Não seria necessário aguardar a declaração de inaptidão da inscrição da Atomex
no CNPJ pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal;
 a Atomex não seria detentora de uma estrutura operacional mínima para a
realização do objeto social, especialmente no que se refere à movimentação de
cerca de 50 mil toneladas de mercadorias, entre entradas e saídas registradas
em notas fiscais;
 a Atomex simulava as operações que protagoniza, já que nunca promoveu a
entrada ou a saída efetiva de mercadorias e a maioria das notas fiscais não é
acompanhada do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), sendo que
apenas algumas poucas notas fiscais consignam as informações referentes ao
transportador (motorista e placa do caminhão);
 Luiz Mariano consta como administrador legal da Atomex e, ainda que a sob
ordens dos reais administradores do grupo econômico (Grupo Melo), atuou de
forma consciente em diversas atividades ilícitas, atraindo a aplicação do art.
135, III, do CTN;
 Luiz Dias de Melo, e seu filho Luiz Silva de Melo, são os administradores de fato
da Atomex e demais empresas do Grupo Melo e atuaram em infração à lei e ao
contrato social, atraindo a aplicação do art. 135, III, do CTN;
 As empresas, Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda. e
Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda., inegavelmente, formavam um grupo
econômico de fato, com constituição irregular caracterizada pela simulação.
Assim sendo, com fulcro no art. 124, inciso I, do CTN, e no Parecer Normativo
Cosit no 4/2018, as precitadas empresas são responsabilizadas solidariamente
por todo o crédito tributário lançado de ofício.
Inconformadas, as Recorrentes apresentaram Recursos Voluntários, com as
seguintes alegações:
 Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda. (1677/1682)
o O acórdão recorrido seria nulo já que desconsiderou a Impugnação
protocolada por meio do correio eletrônico, por orientação expressa da
própria Receita Federal do Brasil. É que, o processo não se encontrava
disponível no sistema e-cac para protocolo, dada a qualidade da
Recorrente de responsável solidária. Alega que, quando da tentativa de
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
11
protocolo presencial perante unidades da Receita Federal, na Tijuca/RJ,
bem como em Laranjeiras/RJ, o contribuinte foi informado pelos
respectivos responsáveis pelo atendimento ao público que, por conta da
pandemia do COVID19, os protocolos presenciais estariam suspensos,
devendo o contribuinte entregar os documentos necessários por meio
do respectivo e-mail.
 Luiz Mariano (fls. 1822/1830)
o A responsabilização do Recorrente nos moldes do art. 135, III, do CTN,
depende necessariamente que seja explicitada qual foi a conduta do
agente que deu azo à responsabilidade. Afirma que as citações
relacionadas ao Recorrente são limitadas ao exercício da função de
administrador da empresa, à época dos fatos geradores, sendo este
exatamente o cerne da injusta imputação de responsabilidade tributária
ao Recorrente.
 Luiz Dias de Melo (fls. 1912/1955)
o O acórdão recorrido seria nulo já que teria deixado de analisar dois
pontos cruciais: (i) a nulidade do auto de infração por ofensa ao artigo
146 do CTN, já que a declaração de inidoneidade das notas fiscais
emitidas pela Atomex deveria ter efeitos apenas prospectivos, a partir de
2020; (ii) a análise feita pelo acórdão recorrido do pedido do Recorrente
de exclusão da base de cálculo da multa regulamentar todas as notas
fiscais de saída destinadas a terceiros seria incompreensível;
o A nulidade da intimação por edital quando o contribuinte tem endereço
conhecido;
o A nulidade da intimação por edital que não indica o prazo de
impugnação;
o Ausência de comprovação de que o Recorrente teria praticado atos com
excesso de poderes ou infração à lei;
o O efeito nitidamente confiscatório da multa regulamentar aplicada;
o A ilegalidade da imposição de multa por emissão de nota inidônea
prevista no art. 572, inciso II, do RIPI/2010;
o A inaplicabilidade da multa quando é incontroverso que as notas
correspondem à saída das mercadorias descritas;
o A ilegalidade do lançamento de multa: comprovação de pagamento da
efetividade das operações autuadas;
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
12
o Subsidiariamente, a necessária exclusão das notas fiscais de venda para
clientes externos da base de cálculo da multa regulamentar;
o Sucessivamente, a necessidade de excluir o valor relativo ao ICMS do
preço da mercadoria para fins de cálculo da multa;
o A existência capacidade operacional estaria comprovada, já que a
Atomex não precisa de infraestrutura para realizar as suas operações,
porquanto o fluxo financeiro e a realidade jurídica da operação não
obedecem à mesma lógica do trânsito físico das mercadorias, que é
orientada por razões de ordem logística;
o O transporte direto do fornecedor externo ao adquirente final da
operação de revenda não torna simulada a operação de compra e venda;
o Houve uma operação triangular plenamente lícita e legítima, na qual a
Atomex figurou-se como intermediária e revendedora das mercadorias.
 Atomex Indústria, Representação, Assessoria e Comércio de Ligas e Metais Ltda.
(fls. 2042/2080)
o O acórdão recorrido seria nulo já que teria deixado de analisar dois
pontos cruciais: (i) a nulidade do auto de infração por ofensa ao artigo
146 do CTN, já que a declaração de inidoneidade das notas fiscais
emitidas pela Atomex deveria ter efeitos apenas prospectivos, a partir de
2020; (ii) a análise feita pelo acórdão recorrido do pedido do Recorrente
de exclusão da base de cálculo da multa regulamentar todas as notas
fiscais de saída destinadas a terceiros seria incompreensível;
o Nulidade do lançamento por cerceamento de direito de defesa;
o A idoneidade e existência de fato da Recorrente Atomex e a regularidade
de sua participação no Grupo Melo;
o O efeito nitidamente confiscatório da multa regulamentar aplicada;
o A ilegalidade da imposição de multa por emissão de nota inidônea
prevista no art. 572, inciso II, do RIPI/2010;
o A inaplicabilidade da multa a produtos não tributados pelo IPI;
o A inaplicabilidade da multa quando é incontroverso que as notas
correspondem à saída das mercadorias descritas;
o Subsidiariamente, a necessária exclusão das notas fiscais de venda para
clientes externos da base de cálculo da multa regulamentar;
o Sucessivamente, a necessidade de excluir o valor relativo ao ICMS do
preço da mercadoria para fins de cálculo da multa;
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
13
o A existência capacidade operacional estaria comprovada, já que a
Atomex não precisa de infraestrutura para realizar as suas operações,
porquanto o fluxo financeiro e a realidade jurídica da operação não
obedecem à mesma lógica do trânsito físico das mercadorias, que é
orientada por razões de ordem logística;
o O transporte direto do fornecedor externo ao adquirente final da
operação de revenda não torna simulada a operação de compra e venda;
o Houve uma operação triangular plenamente lícita e legítima, na qual a
Atomex figurou-se como intermediária e revendedora das mercadorias.
 Recitrans Locação de bens móveis Ltda. (fls. 2083/2103)
o A peça impugnatória da Recorrente não foi juntada em sua integralidade
pelo setor responsável, acarretando a nulidade da decisão por
cerceamento do direito de defesa;
o Não houve prova adequada da participação direta da empresa
responsabilizada na realização dos fatos geradores colhidos pelo Fisco.
Nos termos do art. 124 do CTN, é necessária a constatação e a prova da
participação conjunta de pessoas na ocorrência do fato gerador,
devendo serem os devedores estarem diretamente vinculados como
coparticipes das infrações percebidas pelo Fisco.
 Luiz Silva de Melo (fls. 2228/2240)
o A nulidade do Auto de Infração, por vício de motivação, em razão de erro
na capitulação legal, já que o art. 135, III, do CTN seria inaplicável ao
caso dos autos;
o A responsabilidade do art. 135, inciso III do CTN exige que haja como
antecedente um ato concreto vinculando à pessoa física do
administrador, com o detalhamento, pela autoridade, da infração por ele
perpetrada nessa função, o que por óbvio não comporta aquele
contribuinte que não possa produzi-la por ato próprio. A despeito do
Recorrente não figurar como administrador da empresa devedora
principal (ATOMEX), e de não ter sido imputada ao Recorrente qualquer
conduta conducente para tanto, ele foi mantido no polo passivo porque
haveria “irregularidade comprovada”.
É o relatório.

Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
14
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
Como relatado anteriormente, o Acórdão recorrido entendeu que não teria sido
apresentada impugnação à imputação de responsabilidade solidária de
Construplay
Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda.
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário a Recorrente Construplay
Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda sustentou ter protocolado sua Impugnação
por meio do correio eletrônico (fl. 1782), seguindo orientação expressa da própria Receita Federal
do Brasil:

Alega que, dada a sua qualidade de responsável solidária, o processo não se
encontrava disponível no sistema e-cac para protocolo eletrônico. Afirma, ainda, que, quando da
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
15
tentativa de protocolo presencial perante unidades da Receita Federal, na Tijuca/RJ, bem como
em Laranjeiras/RJ, teria sido informada pelos respectivos responsáveis pelo atendimento ao
público que, por conta da pandemia do Covid-19, os protocolos presenciais estariam suspensos.
Conforme se verifica do documento juntado à fl. 1819, parece que, de fato, a
orientação dada pela Receita Federal do Brasil era de realização dos serviços por e-mail:

A tal orientação, soma-se o fato de a Impugnação do Recorrente Luiz Silva de Melo
ter sido protocolada exatamente pelo mesmo procedimento e devidamente juntada aos autos,
sem qualquer impedimento:
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
16

Verifica-se, inclusive, que o e-mail foi enviado pela mesma advogada, Natalia da
Silva Mesquita, e no mesmo dia, 18/12/2020.
No entanto, conforme reconhecido pela própria DRJ e alegado pela Recorrente, a
referida Impugnação nunca foi juntada aos presentes autos.
Para além disso, como também relatado, sustenta a Recorrente Recitrans Locação
de bens móveis Ltda que a sua peça impugnatória não foi juntada integralmente aos autos pelo
setor responsável, o que acarretaria a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Compulsando os autos, de fato, verifica-se que a Impugnação (fls. 1300/1306) da
referida Recorrente passa direto da p. 6 para a p. 39, demonstrando que realmente faltariam 33
páginas de sua defesa.
Destaco que a Impugnação também foi protocolada por meio de correio eletrônico,
conforme se verifica a seguir:

Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
17

Diante desse contexto, antes de eventual decisão a respeito da nulidade do
Acórdão recorrido em relação especificamente aos sujeitos passivos Construplay
Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda e Recitrans Locação de bens móveis Ltda,
entendo ser prudente a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i)
junte aos autos a Impugnação integral apresentada pela Recorrente
Recitrans Locação de bens móveis Ltda recebida no correio eletrônico acima
colacionado;
(ii)
verifique a veracidade das alegações trazidas pela Recorrente Construplay
Empreendimentos e Participações Imobiliárias, em especial, o recebimento
do seu e-mail. Sendo este o caso, proceda com a juntada dos anexos nele
contidos para que se possa dar regular prosseguimento ao feito. Não sendo
este o caso, intime a Construplay Empreendimentos e Participações
Imobiliárias para juntar Ata Notarial atestando o efetivo envio do e-mail ao
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.854 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720248/2020-91
18
correio eletrônico indicado, com os respectivos anexos, especialmente a
peça de Impugnação.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2340
DF CARF MF
Original